Tribunal: TJSP
Processo: 1001220-38.2016.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO RESPECTIVA. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO O DA

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO RESPECTIVA. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO O DA AUTORA, COM OBSERVAÇÃO. 1. A prova produzida afasta qualquer possibilidade de dúvida quanto à ocorrência do sinistro e ao reconhecimento do direito da autora ao recebimento da prestação respectiva o que justifica o acolhimento do pedido condenatório. Tratando-se de incapacidade parcial, faz-se necessário o enquadramento na tabela específica, de modo que a autora faz jus à indenização proporcional. 2. A condenação deve necessariamente abranger os juros legais (art. 322, § 1o, do CPC), que são de 1% ao mês e devem ser calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil de 2002). 3. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pela autora não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 4. Considerando os termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento, eleva-se a verba honorária de responsabilidade da demandante para 12% da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, observada a gratuidade judicial concedida. Não há lugar para elevação da verba honorária sucumbencial de responsabilidade da demandada, pois já fixada em percentual máximo previsto em lei.